Tribunal: TJSP
Processo: 1022716-06.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente e de prequestionamento não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000033637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1022716-06.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de
Santos, em que é embargante SILVANA BEZERRA DO NASCIMENTO, é
embargado AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1022716-06.2019.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no 28.342
Voto no 28.342
Embargos de Declaração Cível no 1022716-06.2019.8.26.0562/50000
Comarca: Santos - 5a Vara Cível
Embargante: Silvana Bezerra do Nascimento
Embargado: Aureo Tupinamba de Oliveira Fausto Filho
Juiz(a) de 1a Inst.: José Wilson Gonçalves
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente e de prequestionamento não admitido

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVANA BEZERRA DO NASCIMENTO em face do acórdão que negou
provimento ao seu recurso de apelação, conforme as seguintes ementas:
"CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento
antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se
encontrava madura para a apreciação do mérito, não se
admitindo a produção de provas inúteis ou meramente
protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR
AFASTADA.
AÇÃO MONITÓRIA Contrato de empréstimo
Ausência de nulidade na conversão, antes da citação, da
execução em ação monitória Inteligência do art. 329, I,
do Código de Processo Civil
Petição inicial instruída
com prova escrita sem eficácia de título executivo e
memória de cálculo Hipótese em que a ré/embargante
não negou a autenticidade da assinatura aposta no
contrato,
nem
alegou
a
ocorrência
de
vício de
consentimento Constituição do título executivo judicial
RECURSO NÃO PROVIDO".
A embargante alega a inexistência de negociação entre
as partes nos moldes constantes do documento juntado na inicial. Afirma
que o embargado não fez prova de que o valor que consta no contrato teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1022716-06.2019.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no 28.342
saído do seu patrimônio. Sustenta que o empréstimo sequer foi
concretizado. Aduz que o vício de consentimento está implícito nas
alegações contidas nos embargos monitórios. Afirma estar caracterizada a
prática de agiotagem. Alega omissão quanto à aplicabilidade do art. 476 do
Código Civil. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado.
Assim, conclui-se que as alegações da embargante
possuem caráter nitidamente infringente.
De resto, o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (Apelação no 48.372.5-8 - Rel. Desembargador Viana Santos).
No mesmo sentido, confira-se excerto de voto da lavra
do eminente Desembargador Francisco Loureiro:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1022716-06.2019.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no 28.342
teses
postas
no
recurso

Exclusivo
fim
de
prequestionamento
Desnecessidade de mencionar
cada um dos dispositivos legais invocados Embargos
rejeitados.
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para
que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela
parte, muito menos há necessidade de apontar cada
artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito
de todos os aspectos e pontos abordados" (Embargos
de Declaração no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015,
grifo nosso).
Pontue-se, ainda, que, o art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015 estabelece que:
"Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade".
Sem
qualquer
justificativa,
portanto,
o
prequestionamento legal pretendido.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator